Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708411-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ATELANO GONCALVES DE FRANCA JUNIOR DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos à Vara de Origem para apreciação do pedido de homologação de acordo firmado entre as partes (ID 15730496). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator